Tribunal: TJMT
Processo: 1001990-26.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001990-26.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Abandono Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VILSON PEDRO NERY - CPF: 362.686.231-34 (ADVOGADO), ERIKA PAULA DE ALMEIDA - CPF: 065.463.061-58 (AGRAVANTE), PRIMEIRA VARA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE DE CUIABÁ (AGRAVADO), K. F. D. A. A. - CPF: 106.299.081-17 (TERCEIRO INTERESSADO), K. G. D. A. - CPF: 114.811.741-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), K. P. A. (TERCEIRO INTERESSADO), K. M. D. A. A. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABA - INFANCIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO DE QUATRO INFANTES – CONSTATAÇÃO DE QUE AS CRIANÇAS ERAM SUBMETIDAS À SITUAÇÕES INADEQUADAS AO BOM DESENVOLVIMENTO E SAÚDE – PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DOS MENORES – MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Nas decisões sobre a guarda de menores, deve ser preservado o interesse da criança, e sua manutenção em ambiente capaz de assegurar seu bem estar, físico e moral, sob a guarda dos pais ou de terceiros.”
(REsp 686709/PI, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28-6-2006, DJ 12-3-2007 p. 220).

In casu
restou demonstrado que a situação em que os infantes foram submetidos eram inadequadas ao bom desenvolvimento e saúde. Assim, com apoio no princípio do melhor interesse da criança e visando salvaguardar seus direitos fundamentais, em especial, seu desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, deve a decisão de primeiro ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ERIKA PAULA DE ALMEIDA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível Especializada da Infância e Juventude da Capital, que, na AÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, determinou o acolhimento institucional das crianças K. M. D. A. A., K. P. A., K. G. D. A. e K. F. D. A. A., na unidade Casa da Criança Cuiabana 8 e autorizou a busca e apreensão bem como o auxílio de reforço policial.

Em suas razões, a agravante alega que as denúncias oferecidas em seu desfavor são infundadas, não restando comprovado nos autos maus tratos ou abandono praticados contra os seus filhos, que desse razão à medida deferida pelo Juízo
a quo
.

Defende a ausência do Estado, que não lhe amparou com nenhum tipo de programa assistencial. Argui que cuida sozinha das crianças, sem auxílio paternal. Argui a incompetência do 3ª Conselho Tutelar do CPA com relação às suas necessidades e das crianças. Aduz que houve truculência por parte de um agente público quando do cumprimento da ordem judicial.

Informa que dois dos infantes ainda encontram-se em fase de amamentação, necessitando da sua presença e outros dois estão regularmente matriculados em escola municipal.

Deste modo, pugna, liminarmente, pela restituição da guarda dos menores, para si até a conclusão da ação principal bem como a correção da data de nascimento dos infantes. No mérito, torne-se definitiva a medida liminar.

Liminar indeferida (ID 157720659).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 158673188).

Pedido de reconsideração indeferido (ID 159140196).

O i. Procurador de Justiça, Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado manifestou-se pelo desprovimento do vertente recurso (ID 168466173).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

As ações que visem modificar ou regularizar a guarda de infantes constituem-se em procedimentos delicados e de graves consequências fáticas e jurídicas, uma vez que neste tipo de demanda busca-se a ruptura ou mudança de certos liames jurídicos entre pais e filhos, viabilizando, inclusive, em situações extremas, o afastamento um do outro. Diante dos traumas e conflitos que podem surgir neste tipo de processo, a análise dos fatos reclama sempre uma interpretação cuidadosa e pormenorizada.

Sabe-se que a criança e o adolescente carecem de proteção integral nas mais variadas formas e de instrumentos que possibilitem esta proteção, conforme estipulado pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 227, e pela Lei nº 8.069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em inúmeros dos seus dispositivos legais.

Cumpre salientar que, conforme a lição de Maria Helena Diniz, a guarda, a teor do artigo 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente, reveste-se em dever
“de assistência educacional, material e moral a ser cumprido no interesse e em proveito do filho menor e do maior incapaz, garantindo-lhe a sobrevivência física e o pleno desenvolvimento psíquico. É um poder-dever exercido no interesse da prole”. (Código Civil anotado, 9. ed. rev. e atual. de acordo com o novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2003)

Assim, o exercício da guarda e do poder familiar implica a obrigação de prestar cuidado existencial, proteção e zelo e deve ser interpretado da maneira mais abrangente possível a compreender aspectos de saúde, higiene, educação, lazer, desenvolvimento pessoal, intelectual e afetivo.

Ainda, o artigo 1.583 do Código Civil, estabelece que a guarda dos filhos,
“será ela atribuída a quem revelar melhores condições para exercê-la”
.

O c. Superior Tribunal de Justiça por diversas vezes já se posicionou sobre esta matéria, manifestando o mesmo entendimento que o nosso, conforme segue:

“CIVIL. FAMÍLIA.
GUARDA JUDICIAL. PREVALECE O INTERESSE DA MENOR.
-
Nas decisões sobre a guarda de menores, deve ser preservado o interesse da criança, e sua manutenção em ambiente capaz de assegurar seu bem estar, físico e moral, sob a guarda dos pais ou de terceiros.
” (REsp 686709/PI, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28-6-2006, DJ 12-3-2007 p. 220).

(grifo nosso)

“DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE GUARDA DE MENORES
AJUIZADA PELO PAI EM FACE DA MÃE.
PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MELHORES CONDIÇÕES
. (...) - Os laços afetivos, em se tratando de guarda disputada entre pais, em que ambos seguem exercendo o poder familiar, devem ser amplamente assegurados, com tolerância, ponderação e harmonia, de forma a conquistar, sem rupturas, o coração dos filhos gerados, e, com isso, ampliar ainda mais os vínculos existentes no seio da família, esteio da sociedade. Recurso especial julgado, todavia, prejudicado, ante o julgamento do mérito do processo.” (REsp 964836 / BA - 2007/0151058-1 - Rel. Min. Nancy Andrighi - 3ª Turma - DJ: 2-4-09 - DJE: 4-8-09).

(grifo nosso)

A legislação permite que na defesa dos direitos de menores, a fim de evitar quaisquer prejuízos em sua formação e desenvolvimento, o Poder Público busque a melhor solução para resguardar os interesses das crianças e adolescentes, analisando sob o ponto de vista técnico e social, qual o local e quem possui as melhores condições para exercer o papel de guardião.

Assim, o que importa em relação às crianças, é que se tenha em conta os seus interesses, não os dos pais ou de terceiros.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida recursal postulada, devendo a decisão agravada ser mantida integralmente.

Como bem destacado pelo Juízo de primeiro grau na decisão atacada:

“Com efeito, de acordo com o Ofício nº 27/2003 do 3º Conselho Tutelar de Cuiabá, anexado no ID. 108195456, existem indícios de situação de risco envolvendo as crianças, pois estariam em situação de insalubridade e apesar dos esforços já empreendidos em garantir a proteção e preservar os direitos das crianças, não resta outra alternativa a não ser o acolhimento institucional.”

Assim, analisando de forma acurada os documentos constantes nos autos e em conformidade com o Ofício nº 27/2023, do 3º Conselho Tutelar de Cuiabá-MT, é necessário destacar:

“(...) Inicialmente, este colegiado informa que esta família lá é atendida desde janeiro 2020 por motivo de diversas denúncias relacionadas às crianças, assim, este conselho tutelar, ao decorrer do tempo de assistência a família, atendeu, orientou e advertiu, a genitora, Erika, quanto aos cuidados e direitos das crianças, e como forma de assistência à também foi realizado os devidos encaminhamentos para rede de proteção, CRAS, secretaria de assistência social para fornecimento de beneficio emergencial, e requisições de vaga para secretaria de educação, e sempre oportunizando a genitora à promover e melhorar os cuidados das crianças, tirando-as de situação de risco.

Na data de ontem 24/01/2023, recebemos uma denúncia relacionado a genitora Erika e suas crianças acima citadas , e na mesma data realizamos uma visita in loco no endereço mencionado, ao chegar na residência verificamos o local, fizemos registros fotográficos do local, e também notificamos a genitora para comparecimento neste conselho tutelar.

Ademais nada data de hoje compareceu a este conselho tutelar a Sr.ª Erika e declarou que os fatos que constam na denúncia não são verdadeiros, e mencionou que recebe ajuda apenas de um genitor, que o pai do kaleb, os outros genitores não ajuda em nada, além disso, se prontificou a organizar e limpar a casa para que seus filhos possam se desenvolver adequadamente, disse que irá prover o necessário para seus filhos, como alimentação, higiene e segurança, além disso, ressaltou que não faz uso de entorpecentes ou bebidas alcoólicas, e que seus filhos, Kaue e kauan estão matriculados e estudando na unidade escolar Pedrosa morais da silva.

Mediante ao atendimento da genitora, a mesma nos informou o contato do genitor Kaleb, Sr. Felipe Oliveira, assim notificarmos para comparecimento.

Ainda na data de hoje, compareceu a este conselho tutelar o Sr. Felipe Oliveira Avelar, e relatou que anteriormente Erika o deixou com dúvidas a respeito de sua paternidade quanto à criança Kaue, assim o Sr. Felipe fez teste de DNA que deu resultado negativo, porém já havia registrado a criança, e a respeito de seu filho Kaleb, acredito que realmente seja seu filho, pois a criança possui muitas características de sua família, além do mais disse que Erika também disse que Kelvin seria seu filho, mas como ele já não se relaciona com Erika acerca de 2 anos, acredita que não seja seu filho (...). Diante disso o Sr. Felipe ressaltou que se prontifica a pegar a guarda de seu filho, se for necessário, e para estar ajudando Erika, assim cuidará adequadamente de Kaleb, juntamente com apoio de sua família.

Além do mais também entramos em contato com a Sr. Sandra, avó paterna, e nos informou que não possui interesse em estar se responsabilizando pela criança Kaleb.

Este colegiado salienta que na certidão de nascimento das crianças Kelvin e Kauan, não há registro do nome dos genitores.

Diante do atendimento realizado, este colegiado assistiu das melhores formas possíveis à família, esgotando os meios para promover, garantir e preservar os direitos dar crianças.

Pontuamos que durante a visita realizada, na data de 24/01/2023, a residência da genitora, no momento, a casa encontrava-se em situação de insalubridade, pois estava muito suja, com mau cheiro e desorganizada, não sendo ambiente adequado para as crianças permaneceram, assim sendo um ambiente que deixa as crianças vulneráveis.

Conforme a situação relatada, este colegiado entende que as crianças, neste momento, estão em situação de risco residindo com a genitora, portanto solicitamos busca e apreensão das crianças acima citadas (...).”

Ainda, no mesmo sentido se deu a conclusão do parecer ministerial:

“Portanto, ao contrário do que alega a Agravante, restou absolutamente claro que a situação em que os infantes foram submetidos, eram inadequadas ao bom desenvolvimento e saúde.

Assim, nesta estreita via de juízo de cognição sumária, com supedâneo no princípio do melhor interesse da criança e visando salvaguardar seus direitos fundamentais, em especial, seu desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, deve a decisão primeva ser mantida.”

Sendo assim, em consonância a jurisprudência autorizada, atentando-se aos preceitos legais supracitados, é medida escorreita a manutenção da decisão de primeiro grau.

Dispositivo.

Com essas considerações, em conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO do presente recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023